Tribunal: TJDFT
Processo: 0713542-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA DO AVÔ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO EX-SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que concedeu pensão temporária de ex-servidor do Distrito Federal, que esteve sob a guarda do avô desde os dois anos de idade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se o menor sob guarda de ex-servidor pode ser beneficiário de pensão por morte no Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 30-A, inc. II, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008 não impede que o menor sob guarda judicial seja beneficiário de pensão por morte de falecido servidor do Distrito Federal, desde que comprovada a sua dependência econômica.
4. O art. 33, § 3o, da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) garante que a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, inclusive para fins previdenciários.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 732, processado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, desde que comprovada sua dependência econômica.
6. No caso em exame, tratando-se de benefício previdenciário requerido por menor que vivia sob a guarda conferida ao avô, falecido servidor do Distrito Federal, está demonstrada a relação de dependência econômica.
7. Com relação ao termo inicial do benefício, não sendo hipótese de desaparecimento ou de declaração de ausência, a pensão é devida desde a data do falecimento do segurado, nos termos do art. 29, § 2o, da LC no 769/2008.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Unânime.
9. Tese de julgamento: "O menor que esteve sob a guarda de servidor público pode ser beneficiário da pensão temporária por morte, desde que comprovada a dependência econômica do mantenedor."
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 30-A, II; e Lei no 8.069/1990, art. 33, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 732/STJ; TJDFT, Acórdão 1946664, 0704814-85.2023.8.07.0018, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 19.11.2024; e TJDFT, ApCiv 07072736020238070018, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 26.7.2024.